Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-15.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001982-15.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1001982-15.2024.8.11.0000

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA O ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.

Caso em exame

Ação Rescisória proposta pelo Município de Rondonópolis visando à desconstituição de acórdão que reformou a sentença de improcedência, e reconheceu a ilegalidade do gozo compulsório da licença-prêmio sem prévio requerimento dos servidores públicos municipais, fundamentando-se em decisões de outros Tribunais.

2.

Questão em discussão

A controvérsia central reside em saber se houve violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato capaz de ensejar a rescisão do acórdão, em face da aplicação do artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, considerando o Decreto Municipal n.º 9.486/2020.

3.

Razões de decidir

A decisão rescindenda fundamentou-se na interpretação do artigo 102, §1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, que exige requerimento prévio para o gozo da licença-prêmio. De acordo com o julgado, a imposição compulsória violaria tal disposição legal. Além disso, a Ação Rescisória não se presta a reexaminar matéria de mérito já apreciada e coberta pela coisa julgada.

4.

Dispositivo e tese

Julga-se improcedente a Ação Rescisória.
Tese de julgamento: "A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Sendo o acórdão rescindendo embasado em jurisprudência de outros Tribunais, manifestado a respeito do ponto que o requerente alega omissão, e tendo ainda transitado em julgado sem a interposição de recurso, inexiste fundamento para sua desconstituição."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1001982-15.2024

AUTOR:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RÉU:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
com pedido de antecipação de tutela interposta pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor de
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT
, objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso de Apelação Cível nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Ato Administrativo nº 1003795-73.2021.8.11.0003, ao argumento de ter havido violação a norma jurídica e fundamentação em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

A Ação de origem foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, e após interposição de Recurso de Apelação pelo Sindicato, o Tribunal de Justiça reformou a sentença para julgar procedente o pedido inicial, e consequentemente, reconhecer a ilegalidade no gozo compulsório, ou seja, sem o prévio requerimento dos servidores, da licença-prêmio que fazem jus, e determinar a restituição integral das que foram gozadas sem solicitação dos servidores no período de vigência do Decreto 9.486/2020.

Na presente Ação Rescisória, a parte autora sustenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, qual seja: Decreto Municipal. 9.486, de 22 de abril de 2020, alterado pelo Decreto 9.595, de 06 de julho de 2020, pois, sequer foram mencionados no voto, embora anexados aos autos.

Anota que, segundo o Acórdão, o Estatuto do Servidor Público, em seu artigo 102, parágrafo primeiro, determina que o servidor poderá requerer oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, porém, houve uma norma jurídica posterior que tornou a concessão da licença-prêmio de forma compulsória, em razão da pandemia COVID19. Referida norma, datada de 9.595, de 06 de julho de 2020 (Decreto 9.595).

Ressalta que, o acórdão rescindendo desconsiderou totalmente os Decretos citados, afrontou jurisprudência consolidada nos Tribunais, violou o exercício da competência discricionária da Administração Pública, pois
o fato de o servidor poder requerer oportunamente o gozo de licença prêmio não a fasta a discricionariedade de o Município de Rondonópolis conceder a referida licença-prêmio de forma compulsória
.

Assinala que, há perigo de dano ou resultado útil ao processo, poi
s, 173 (cento e setenta e três) servidores públicos municipais estão na iminência
de requererem novamente licença-prêmio e certamente afetará o andamento da rotina administrativa de vários setores do município, notadamente a educação municipal, ao gozaram a licença prêmio de forma dobrada.

Diz que,
A educação do Município de Rondonópolis será indubitavelmente afetada porque a maioria dos servidores que gozaram da licença-prêmio são servidores da educação, afetando não somente a Administração Pública que não terá professores e demais servidores suficientes por um longo período, mas toda a população de Rondonópolis, especialmente os alunos da educação infantil
.

Por esses motivos, requer liminarmente a concessão da tutela de urgência requerida para suspender os efeitos do acórdão e do cumprimento de sentença já proposto.

No mérito requer a procedência do pedido de rescisão da sentença proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de julgar improcedente a pretensão inicial do requerido, para declarar a legalidade das licenças-prêmio já concedidas conforme Decretos Municipais 9.486, de 22 de abril, alterado pelo Decreto 9.595/2020 e, consequentemente, afastar eventual direito de gozar novamente as licenças-prêmio já gozadas.

Juntou documentos eletronicamente.

O pedido liminar de concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão e do cumprimento de sentença foi indeferido.

Interposto Agravo Interno em face da decisão retro dita, foi desprovido (id. 211235685 a 205253186).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito, alegando não configurar hipótese legal de intervenção (id. 224552183).

Conforme certificado ao id. 232809197 decorreu o prazo sem que a parte requerida apresentasse contestação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória interposta pelo
Município de Rondonópolis
, no intuito de obter a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso de Apelação Cível dos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo nº 1003795-73.2021.8.11.0003, ao argumento de ter havido violação a norma jurídica e fundamentação em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Sabe-se que, a Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir o pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos;

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[....] [Destaquei]

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, sendo certo que a adoção pela decisão rescindenda de uma entre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do
decisum
.

O erro de fato (artigo 966, VII, CPC) somente é capaz de viciar uma sentença quando tiver sido a base do convencimento do julgador, ou seja, quando a conclusão do ato decisório estiver calcada, exclusivamente, em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância.

Compulsando os autos, constata-se que o réu propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a utilização compulsória da licença-prêmio pelos servidores públicos municipais - Decreto 9.486, de 22 de abril de 2020, independentemente de requerimento, durante o período da pandemia, e o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, por entender que não restou demonstrada abusividade ou ilegalidade por parte da Administração Pública.

O Sindicato interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade no gozo compulsório, ou seja, sem o prévio requerimento dos servidores, da licença-prêmio que fazem jus, e determinar ainda, a restituição integral das que foram gozadas sem solicitação dos servidores no período de vigência do Decreto 9.486/2020.

Para elucidar melhor a questão, cito alguns trechos do julgamento que a parte autora visa desconstituir (
Recurso de Apelação n° 1003795-73.2021.8.11.0003)
, vejamos:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
no qual a parte Apelante almeja a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade na determinação do gozo compulsório das férias e licença-prêmio.

(...)

Sem mais delongas, razão assiste a parte Apelante.

A parte Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face da Apelada, visando à anulação do ato administrativo que determinou a utilização compulsória da licença-prêmio pelos servidores públicos municipais, independentemente de requerimento, durante o período da pandemia.

A ação foi julgada improcedente, insurgindo-se a Apelante nos termos já relatados.

Em que pese à alegação da Apelada, observo que não há violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a edição de ato ilegal pela Administração Pública não está infensa à apreciação pelo Poder Judiciário.

Ademais, a lesão ou a ameaça de lesão a direitos, ainda que cometida por detentor de cargo em Poder diverso, pode ser apreciada, conforme se extrai do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

No mais, verifica-se que a Apelada editou o Decreto Municipal nº 9.486/2022, por meio no qual determinou que o gozo compulsório das férias e licença-prêmio dos servidores municipais.

“Art. 1° - Concessão de férias aos servidores com período de gozo e/ou licença prêmio aos que tiverem direito adquirido, visando minimizar o fluxo de servidores no ambiente de trabalho, a fim de controlar a proliferação da doença COVID-19.”

Entretanto, conforme previsto no artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, a licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido a licença-prêmio.

“Art. 102 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo que cumprir jornada de trabalho sem registro de faltas terá direito ao prêmio assiduidade equivalente a 3 (três) meses de licença sem prejuízo de sua remuneração.

(...)

§ 1º Depois de concedida através de processo administrativo, o servidor poderá requerer oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, integramente ou em parcelas não inferior a quinze dias, podendo ser convertido em pecúnia para encontro de contas com o Serv Saude.”

Não se olvida que a referida medida foi adotada pela Apelada durante a pandemia, momento em que houve a suspensão temporária do trabalho presencial, entretanto, tal fato não é suficiente para determinar o gozo compulsório da licença-prêmio ao servidor público que, em virtude das circunstâncias e das atividades desempenhadas, que motivaram a municipalidade a diminuir o quadro efetivo em serviços presenciais.

Aliás, vejamos como outros Tribunais têm decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA -PRÊMIO –
Pretensão à anulação de ato administrativo que obrigou o apelado a usufruir de licença-prêmio durante a pandemia – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Impossibilidade de determinar o gozo compulsório da licença-prêmio pelo servidor público municipal, que não a requereu, durante o período da pandemia, em virtude de as circunstâncias e as atividades desempenhadas por este serem incompatíveis com o sistema de "home office"
– Licença-prêmio que deve ser requerida pelo apelado, nos termos do art. 96 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Chavantes – Inexistindo pedido neste sentido, não há como deixar de reconhecer a nulidade das portarias que determinaram ao apelado o gozo compulsório da licença-prêmio – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 1.000,00, de 19/06/2.020) em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10003841620208260140 SP 1000384-16.2020.8.26.0140, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2022)” (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. Ato da Comissão Executiva nº 322, de 13/04/2020. IMPOSIÇÃO A DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ DA
FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DA LICENÇA PRÊMIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO ALBERGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 217/2019. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS O GOZO DA LICENÇA PRÊMIO.
RESTITUIÇÃO AOS SERVIDORES DO PERÍODO DE LICENÇA QUE FORAM COMPELIDOS A USUFRUIR, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO PERÍODO. IRREPETIBILIDADE REMUNERATÓRIA E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATINGIDOS NO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPR - Órgão Especial - 0046586-79.2020.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 02.08.2021) (TJ-PR - MS: 00465867920208160000 * Não definida 0046586-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/08/2021)” (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento
– Sentença de concessão da segurança – Expressa previsão legal do art. 101 da Lei Mun. nº 35, de 04/05/1.993 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Aspásia) que preconiza que o usufruto da licença prêmio deve se dar mediante requerimento do servidor – Licença prêmio que constitui direito e não obrigação – Ilegalidade da imposição de gozo compulsório corretamente reconhecida – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10001855720228260646 SP 1000185-57.2022.8.26.0646, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 17/02/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2023)”(destaquei)

Logo, é evidente que a sentença merece reparos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença ora atacada, para julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial,
reconhecendo a ilegalidade no gozo compulsório
, ou seja, sem o
prévio requerimento dos servidores
, da licença-prêmio que fazem jus, determinando ainda, a restituição integral das que foram gozadas sem solicitação dos servidores no período de vigência do Decreto 9.486/2020.

Considerando o provimento do Apelo, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte Apelante.

É como voto.

(Destaquei)

Eis a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento. A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio.

2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

O Município de Rondonópolis, nestes autos, afirma que o acórdão que procura rescindir, violou manifestamente norma jurídica ao deixar de aplicar os Decretos Municipais específicos quanto ao tema, que as disposições contidas no Estatuto do Servidor Público não restringem os efeitos dos Decretos, e que o fato de o servidor requerer oportunamente o gozo de licença prêmio não afasta a discricionariedade do Município em conceder a referida licença-prêmio de forma compulsória.

Conforme se verifica, o voto ao qual a parte autora pretende rescindir foi embasado com decisões proferidas por outros Tribunais, e faz menção ao Decreto Municipal nº 9.486/2022, contudo, considerou que o artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, previa que a licença prêmio deveria ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Fazenda Pública ter-lhe concedido a licença-prêmio. Com base nessa premissa, o acórdão consignou que havia ilegalidade na determinação do usufruto compulsório da licença prêmio.

Contra o acórdão não houve interposição de recurso.

É sabido que, a via rescisória, por sua natureza excepcional, não pode ser empregada como substituta de recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOVOS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. TEMA 1.199 DO STF. OBSERVÂNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. (...) "a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial" (...)

(AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CARACTERIZADO O ERRO DE FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (...)

(AgInt no AREsp n. 2.003.594/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, não se vislumbra a violação ou afronta direta de literal disposição de lei, ou ainda conclusão calcada em realidade fática equivocada, fruto da falta de percepção do julgador com relação a determinada circunstância.

A questão a respeito da intervenção
judicial na discricionariedade administrativa deveria ter sido debatida em sede recursal, não sendo a ação rescisória a via adequada para tal.

Denota-se que, a pretensão de reanálise do mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação rescisória
, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024